Tribunal: TJDFT
Processo: 0735737-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735737-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOANA DARC DA SILVA MENDES D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, nos termos dos arts. 1.015 c/c 331, § 1o, todos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator